Tribunal: TJMT
Processo: 0002998-15.2016.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002998-15.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA SCHACHT DE SIQUEIRA - CPF: 362.474.801-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVIO ERMOS MARTINS - CPF: 652.055.531-20 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARINA ALVES MARTINS - CPF: 204.386.641-91 (APELADO), Cleia Rosaria Leite (APELADO), Vilmar Cruzeiro Filho (APELADO), MARINA ALVES MARTINS - CPF: 204.386.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLÉIA ROSÁRIA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR CRUZEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PATRICIA SCHACHT DE SIQUEIRA (APELANTE), IGOR SCHACHT DE SIQUEIRA - CPF: 035.898.321-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADYLAINE GABRIELY PATRICIA SCHACHT SILVA - CPF: 083.045.741-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. G. P. S. S., REPRESENTADA POR SEU GENITOR WENDEL MENDES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE INDIRETA DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NÃO CABÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A Ação de Reintegração de Posse é utilizada como medida processual para reaver a posse direta ou indireta que foi perdida em razão de esbulho, portanto, o Autor tem o ônus de comprovar a condição de possuidor, o esbulho praticado e a data do ato que ensejou a exclusão da posse. No caso, a falecida Autora não conseguiu comprovar a posse indireta exercida sobre o imóvel à época do apontado esbulho praticado pelo Apelado, de modo que é impositiva a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido possessório.

2- A alegação de simulação, fraude e/ou qualquer outro argumento para acarretar nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, das Escrituras Públicas e/ou da matrícula do imóvel é questão que não se amolda no âmbito de Ação Possessória, exigindo ajuizamento de demanda própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Patrícia Schacht de Siqueira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
Silvio Ermos Martins
.

A Apelante almeja a reforma integral da sentença, a fim de que o pedido possessório seja acolhido.

Aduz que deve ser reconhecida a posse indireta do imóvel objeto da lide, sob a tese de que ali residiu durante toda a sua infância e, após o óbito dos pais, locou o bem e assim o manteve por anos.

Argumenta que as provas produzidas corroboram sua tese, e que o fato de não mencionar a existência de seus irmãos não obsta o reconhecimento da posse indireta por ela exercida.

Sustenta, ainda, que o Contrato de Compra e Venda juntado pelo Apelado deve ser declarado nulo, pois é fraudulento, tanto que a própria suposta compradora declarou que jamais comprou o imóvel da Recorrente.

Segue alegando que há provas de que a venda do bem foi realizada por um dos seus irmãos, em flagrante violação às regras de direito sucessório, uma vez que dispôs de parcela do patrimônio que não lhe pertencia.

Destaca que na época da venda do imóvel por um dos seus irmãos, ela (a Apelante) estava com 17 (dezessete) anos e, portanto, relativamente incapaz para o exercício dos atos civis, bem como sustenta que foi enganada “pelo Sr. Benício”, pois pediu para que ele confeccionasse um contrato de locação.

De outro norte, alega que deve ser afastado o
animus domini
sustentado pelo Apelado, pois exerce a posse de forma clandestina e, com essa tese, conclui que não pode ser acolhido o pedido de usucapião.

Ao final, pugna que a sentença seja anulada com o retorno dos autos à origem no estado em que se encontrava antes de ser proferida a decisão combatida.

Embora intimado, o Apelado deixou de apresentar Contrarrazões, conforme se extrai do Id. 124412329 – Pag. 248.

Após a remessa do processo para este Tribunal de Justiça, o Recorrido peticionou informando o óbito da Autora/Apelante e requereu a suspensão do trâmite processual.

Acolhi o pedido, suspendi o andamento do feito e determinei a intimação do Espólio, ou dos herdeiros e sucessores da Recorrente (Id. 133457166).

A Defensoria Pública informou que os herdeiros Igor Schacht de Siqueira e Adylaine Gabriely Patrícia Schacht Silva têm interesse na sucessão processual e habilitação nos autos. Informou ainda, que não apresentou os documentos da herdeira K.G.P.S.D.S, pois é criança/adolescente e convive com o genitor Wendel Mendes Silva.

Conforme se extrai do Id. 175394693, K.G.P.S.D.S, representada por seu genitor Wendel Mendes Silva, foi devidamente intimada; entretanto, não manifestou interesse na sucessão processual.

O Apelado também foi intimado para manifestar acerca da sucessão e deixou transcorrer o prazo (Id. 180717652).

Conclusos, diante do interesse de incapaz, determinei a remessa à Procuradoria Geral de Justiça que, conforme se extrai do Id. 198625196, opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMIMAR – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, diante da informação do óbito da Autora/Apelante Patrícia Schacht de Siqueira, em 30/06/2022, em atenção ao artigo 313,
caput
, inciso I, § 2.º, do CPC, suspendi o andamento deste feito e determinei a intimação do Espólio ou de quem fosse o sucessor ou dos herdeiros da
de cujus
para que promovessem a respectiva habilitação (Id. 133457166).

A Defensoria Pública informou que os herdeiros Igor Schacht de Siqueira e Adylaine Gabriely Patrícia Schacht Silva têm interesse na sucessão processual e habilitação nos autos. Informou ainda, que não apresentou os documentos da herdeira K.G.P.S.D.S, pois é criança/adolescente e convive com o genitor Wendel Mendes Silva.

Conforme se extrai do Id. 175394693, K.G.P.S.D.S, representada por seu genitor Wendel Mendes Silva, foi devidamente intimada; entretanto, não manifestou interesse na sucessão processual.

O Apelado também foi intimado para manifestar acerca da sucessão e deixou transcorrer o prazo (Id. 180717652).

Nos termos do artigo 691, do CPC,
“o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução”
.

Na hipótese, o pedido de habilitação não foi impugnado e não há necessidade de instrução processual, eis que os documentos carreados para os autos comprovam o falecimento da Autora e todos os herdeiros que demonstraram interesse são representados pela Defensoria Pública, subscritora da petição de habilitação.

Logo,
defiro o pedido de sucessão processual
e determino que a Sr.ª Diretora retifique a autuação e registro, para que conste que o Apelante, Espólio de Patrícia Schacht de Siqueira, é representado por seus herdeiros Igor Schacht de Siqueira e Adylaine Gabriely Patrícia Schacht Silva.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Reintegração de Posse, Patrícia Schacht de Siqueira alegou que sempre residiu com sua família no imóvel localizado no Lote 04, Quadra 06, do Núcleo Colonial Antônio João, em Cangas.

Relatou que o imóvel foi adquirido por seu pai, Sr. Luiz Cavalini de Siqueira, do Sr. Luiz Espermante Rolim e que, depois do óbito de seus genitores continuou residindo naquele local juntamente com seus irmãos.

Argumentou que se mudou para o Estado do Rio Grande do Sul; todavia, antes da mudança locou o imóvel para a Sra. Ivone Costi e, depois, para outras pessoas que não se recorda o nome. Ressaltou que todos os contratos de locação foram realizados de forma verbal.

Seguiu aduzindo que acreditava que o bem estava registrado em nome do seu pai; contudo, em 2014, ao requerer o imóvel para si, foi surpreendida com a presença do Requerido Silvio Ermos Martins naquele imóvel, o qual informou que adquiriu o bem da Sra. Ivoni Costi.

Relembrou que a Sra. Ivoni Costi foi uma das locatárias; por esse motivo, solicitou que o Requerido lhe exibisse o documento que comprovasse a aquisição do imóvel.

Disse que, para seu espanto, Silvio Ermos Martins apresentou Contrato de Compra e Venda onde ela, a falecida Autora, vendia o imóvel para a locatária Sra. Ivoni Costi.

Por jamais ter alienado o bem, requereu a abertura de Inquérito Policial para investigação dos fatos e, segundo a petição inicial, ao ser ouvida na Delegacia de Guaratuba-PR, a Sra. Ivoni Costi confirmou que jamais adquiriu o imóvel da
de cujus
.

Relatou que Benízio Lemes do Nascimento também foi ouvido pela Autoridade Policial e afirmou que o bem foi vendido para Ivoni Costi; entretanto, o Contrato foi assinado por um dos irmãos de Patrícia Schacht de Siqueira, pois era menor de idade na época.

Insistiu na tese de que apenas locou o imóvel. Com esses argumentos, concluiu que inicialmente exercia posse direta do bem e, depois, a indireta, bem como que o Requerido não adquiriu a propriedade e está indevidamente na posse.

Ao final, formulou pedido liminar para que fosse expedido o mandado de desocupação do bem pelo Requerido e que o imóvel fosse a ela devolvido.

No mérito, pediu que a declaração de que o Requerido invadiu o imóvel e que o bem lhe fosse restituído.

O pedido liminar foi indeferido.

Na Contestação, Silvio Ermos Martins, suscitou preliminar de litispendência, sob a tese de que antes do ajuizamento da demanda possessória pela Autora, promoveu Ação de Usucapião para a aquisição da propriedade do imóvel objeto desta demanda (Ação n.

0001654-67.2014.8.11.0028).

No mérito, rechaçou as alegações iniciais e afirmou que adquiriu o imóvel de Bento Heleno Carmo.

Arguiu usucapião como matéria de defesa.

Pediu, ainda, a retenção por benfeitorias.

Por fim, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Realizada a instrução probatória, com oitiva de testemunhas, as partes apresentaram Alegações Finais e o feito foi sentenciado.

O Juiz singular rejeitou a preliminar de litispendência suscitada pelo Requerido; todavia, reconheceu a conexão e determinou o apensamento destes autos com a Ação de Usucapião n. 0001654-67.2014.8.11.0028.

Quanto ao mérito, destacou que a falecida Autora não mencionou quantos irmãos possuía, quais continuaram morando na residência após o falecimento de seus genitores, e se algum dos irmãos continuou residindo na moradia.

Consignou que a
de cujus
também deixou de narrar em que ano deixou a casa e se mudou para o Sul, e asseverou que essas informações são essenciais para o deslinde da demanda, em especial porque a tese inicial está embasada no alegado direito possessório decorrente do óbito dos genitores e, conforme sentenciado, não é possível concluir pela veracidade das alegações, já que não há notícia de quaisquer atos sucessórios. Ou seja, seus irmãos poderiam ou não ter permanecido no imóvel, ou até mesmo efetuado algum negócio envolvendo o bem.

Ressalvou, ainda, o Julgador
a quo
, que os irmãos da Autora não compõem a lide e que não há provas de que é a única herdeira com direitos sobre o imóvel.

Fundamentou que o conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal, demonstrou a inexistência de indícios de que manteve a posse do imóvel enquanto residia do Estado do Rio Grande do Sul, muito menos do esbulho praticado pelo Requerido.

Assim, julgou improcedente o pedido e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões do Recurso, o Espólio reitera as teses iniciais.

Aduz que deve ser reconhecida a posse indireta do imóvel objeto da lide, sob a tese de que a
de cujus
ali residiu durante toda a sua infância e, após o óbito dos pais, locou o bem e assim o manteve por anos.

Argumenta que as provas produzidas corroboram sua tese, e que o fato de não mencionar a existência de seus irmãos não obsta o reconhecimento da posse indireta por ela exercida.

Sustenta, ainda, que o Contrato de Compra e Venda juntado pelo Apelado deve ser declarado nulo, pois é fraudulento, tanto que a própria suposta compradora declarou que jamais comprou o imóvel da Recorrente.

Segue alegando que há provas de que a venda do bem foi realizada por um dos irmãos da falecida Autora, em flagrante violação às regras de direito sucessório, uma vez que dispôs de parcela do patrimônio que não lhe pertencia.

Destaca que na época da venda do imóvel por um dos seus irmãos, Patrícia Schacht de Siqueira estava com 17 (dezessete) anos e, portanto, relativamente incapaz para o exercício dos atos civis, e foi enganada “pelo Sr. Benício”, pois pediu para que ele confeccionasse um contrato de locação.

De outro norte, alega que deve ser afastado o
animus domini
sustentado pelo Apelado, pois exerce a posse de forma clandestina e, com essa tese, conclui que não pode ser acolhido o pedido de usucapião.

De início, é pertinente relembrar que a posse indireta também pode ser objeto de pedido possessório. Ou seja, o possuidor que transfere a posse direta por meio de contrato de locação pode se valer de Ação de Reintegração de Posse para reaver o bem esbulhado.

Há de se ressalvar, também, que no juízo possessório se busca a defesa da posse perdida (anteriormente exercida). Ou seja, ações possessórias têm como causa de pedir o
jus possessionis
(posse como fato) e o primeiro ponto a ser analisado é prova fática da posse.

Outro requisito a ser analisado é o esbulho, que pode ser entendido como a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo.

Lembrando, por pertinente, que o ônus da prova é do Autor, conforme expressamente estabelecido pelo Legislador no artigo 561, da Lei de Ritos.

Assim, a Ação de Reintegração de Posse é utilizada como medida processual para reaver a posse direta ou indireta que foi perdida em razão de esbulho, e o Autor deve comprovar a condição de possuidor, o esbulho praticado e a data do ato que ensejou a exclusão da posse.

Neste caso, inobstante as alegações do Espólio Apelante no sentido de que a
de cujus
exerceu a posse direta do bem logo após o óbito dos genitores e, depois, locou o imóvel e desde então exerceu posse indireta do imóvel, tais teses não encontram amparo nos autos.

Esta Ação foi ajuizada em 05/10/2016, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 15/08/2018 e nenhuma testemunha afirmou que a
de cujus
alugava o imóvel durante todo o tempo em que morou em outro Estado.

O que se tem é prova de que, nos idos de 1991 a 1995, a Sra. Ivone Costi residiu no imóvel objeto da lide e locava o bem da falecida Patrícia Schacht de Siqueira. Nada mais.

Ivone Costi foi ouvida na 8.ª Delegacia Regional de Polícia de Guaratuba-PR em 24/09/2015, e na ocasião afirmou que residia naquela cidade (Guaratuba) há mais de 20 (vinte) anos.

Logo, a Autora não conseguiu comprovar a posse indireta exercida sobre o imóvel à época do apontado esbulho praticado pelo Apelado, de modo que é impositiva a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido possessório.

Por fim, é bom relembrar que a alegação de simulação, fraude e/ou qualquer outro argumento para acarretar nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, das Escrituras Públicas e/ou da matrícula do imóvel é questão que
não
se amolda no âmbito de Ação Possessória, exigindo ajuizamento de demanda própria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024